Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O Distrito Federal requer o pronunciamento sobre a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC à hipótese, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios arbitrados foi irrisório, pois fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 1.000,00 e, assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa (Art. 85, §§ 2o e 8o, CPC), majorando- o para, no mínimo, R$ 2000,00.

3. Com efeito, ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade. Assim, concedendo efeitos infringentes aos embargos, onde se lê: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.”, leia-se: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00.”

4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.